Tribunal: TJES
Processo: 5002108-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002108-76.2023.8.08.0012

Recorrentes: SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

Recorridos: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e

SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA
os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA
(ID 6367395)
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser parcialmente reformada;
b)
a anulação integral dos contratos de n°: 10111005 e 10110999, por vício de consentimento, e, consequentemente a devolução de todo valor pago, sem desconto das taxas de administração do consórcio;
c)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
(ID 6367405), verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, que o valor da causa deve corresponder ao valor global dos contratos (R$ 400.000,00),

o que afasta a competência do juizado especial cível para processamento e julgamento do feito;
b)
inexistência de vício de consentimento do recorrido;
c)
que o negócio jurídico celebrado é válido;
d)
que não deve haver restituição imediata dos valores pagos;
e
) que caso haja devolução do valor pago, deve ser abatido o valor das taxas contratuais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de vício de consentimento do recorrido na contratação dos consórcios, bem como se há possibilidade de restituição imediata dos valores pagos (sem desconto das taxas contratuais) e indenização por danos morais.

Preliminarmente, sustenta a recorrente
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
a incompetência do juizado recursal para processamento e julgamento do processo ante o valor elevado dos contratos de consórcio.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, verifico que o recorrente
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA
atribuiu à causa o valor de R$ 46.127,43 (quarenta e seis mil e cento e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), pleiteando a anulação dos contratos, com devolução do valor pago (R$ 34.127,43) e indenização por danos morais (R$ R$ 12.000,00).

De outro lado, verifico que
os contratos de consórcio, objeto dos autos, tem o valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Entrementes, em que pese o entendimento do juízo de piso de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico a ser restituído (danos morais e devolução da quantia paga), o recorrente/autor
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA
também pugnou pela rescisão contratual, sustentando a ocorrência de vício de consentimento na realização dos negócios jurídicos, com falsa promessa de contemplação
.

Desse modo, o cancelamento dos contratos acarretará a nulidade dos mesmos, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, inc. II, do CPC, dispõe que:

art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA
em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão contratual, o valor global dos contratos em questão deve compor o valor da causa.

Lado outro, considerando que o valor da presente causa se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, nos termos do art. 3º, I da nº Lei 9.099/95, a extinção do processo sem a resolução do mérito é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais. Por via reflexa,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, I c/c art. 485, IV do CPC.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICICADO
o recurso apresentado por
SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)